Tribunal: STF
Processo: RHC 261990
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, PECULATO ELETRÔNICO E EXCESSO DE EXAÇÃO. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E ARTS. 312, 313-A, 316, §§1º E 2º DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordináiro em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 998.448, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. WRIT ANTERIOR NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PER SALTUM. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a reiteração de pedido anteriormente formulado no HC 991.649/SP. A defesa alegou a existência de provas novas e a ausência de análise da tese pelas instâncias ordinárias como fundamento para a nova impetração. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o novo habeas corpus, ainda que fundado em provas novas, pode ser conhecido quando se refere a ato coator já impugnado em writ anterior não conhecido por supressão de instância; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento da ordem por concessão de ofício, à luz da ausência de ilegalidade flagrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 210 do RISTJ permite o indeferimento liminar de habeas corpus quando caracterizada a reiteração de pedido com os mesmos fundamentos, ainda que o anterior não tenha sido conhecido, desde que dirigido contra o mesmo ato coator. 



    4. A apresentação de provas novas nos autos não afasta a caracterização da reiteração quando o objeto e os fundamentos do pedido se mantêm substancialmente os mesmos.



    5. A tese defensiva — nulidade por ausência de oitiva judicial do paciente no procedimento de regressão de regime — já havia sido suscitada no HC 991.649/SP, sendo incabível nova impetração sem o prévio exame pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício exige a constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese concreta, conforme reconhecido na decisão impugnada. 



    7. A jurisprudência do STJ veda o conhecimento de habeas corpus per saltum, como reiteradamente afirmado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento:



    1. É incabível o conhecimento de habeas corpus quando configurada a reiteração de pedido fundado nos mesmos fatos e fundamentos de writ anterior, ainda que este não tenha sido conhecido, nos termos do art. 210 do RISTJ. 



    2. A existência de provas novas não descaracteriza a reiteração de pedido quando não demonstrada flagrante ilegalidade nem alteração substancial do contexto jurídico analisado.



    3. Não se admite habeas corpus per saltum quando a tese não foi submetida ao Tribunal de origem, sob pena de violação à competência recursal e à estrutura do duplo grau de jurisdição.”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e arts. 312, 313-A, 316, §§1º e 2º do Código Penal.



    Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi interposto agravo regimental, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    Aponta que os “pacientes defendem que há ilegalidade no processo penal instaurado contra si diante da evidente ilegalidade de seu nascedouro – processo investigatório de natureza administrativa, cujas diligências – destacadamente a perícia contábil que subsidia a denúncia – foram realizadas única e exclusivamente por uma tabeliã interina, indicada por juiz corregedor que, no exercício dessa função, não detém competência jurisdicional, mas meramente disciplinar (de natureza administrativa)”. Insiste que “não há supressão de instância quando se requer que o STJ aprecie justamente a ilegalidade de investigação que fora expressamente julgada legítima pelo TJSP”. Entende ausente justa causa para ação penal.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requerem os pacientes-recorrentes: 



    a) seja o presente Recurso Ordinário Constitucional recebido e processado, na forma da lei, especialmente do art. 102, II ‘a’ da Constituição e dos art. 310 e ss. do regimento interno do STF;



    b) seja o recurso provido, reconhecendo-se a inexatidão das teses de “mera repetição” e de “supressão de instância” que compõem a decisão recorrida; e, diante disso, cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando àquela Corte que conheça, processe e julgue o habeas corpus de competência original impetrado; 



    b.1) Subsidiariamente, que essa Colenda Turma conceda a ordem de ofício, aplicando a jurisprudência já consolidada sobre a ausência de justa causa para ação penal baseada exclusivamente em prova pericial unilateral, produzida sem controle judicial, sem participação dos investigados, por uma pessoa física particular sem qualquer poder jurisdicional e em evidente conflito de interesses – com infração à regra do art. 159 do CPP – e, a partir daí, determine o trancamento da ação penal 1004407-43.2024.8.26.0664 que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Votuporanga/SP.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. EXCESSO DE EXAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. ALEGADA ILICITUDE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE TESE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA ANALISAR APLICAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito da impetração recorrida em relação ao trancamento da ação penal impugnada ou que seja concedida a ordem neste sentido, uma vez que se alega ilicitude da prova emprestada trazida aos autos a partir de procedimento administrativo. 2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer do writ recorrido. 3. Este Supremo Tribunal também entende por incabível writ em que busca reiterar tese debatida em impetração anterior. 4. Por fim, a tese de necessidade de trancamento da ação penal é descabida, eis que somente após a instrução da ação penal será possível compreender o valor probatório e a adequação da prova emprestada. Precedentes. - Parecer pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Com efeito, a controvérsia ora apresentada, conforme antecipado pela própria defesa (fls. 8-9), já foi objeto de análise nos autos do HC 991.649/SP, conexo ao presente, configurando-se, portanto, como mera reiteração de pedido. Tal circunstância encontra respaldo no art. 210 do Regimento Interno desta Corte, que dispõe: “Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente”. 



    Ademais, não se deve confundir a possibilidade de concessão da ordem de ofício, ou seja, sem prévia provocação do interessado, com a concessão per saltum, que ocorre quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo, sendo, por isso, vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte, conforme decidido no AgRg no HC 924444/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN 23/12/2024. 



    Considerando que os agravantes deixaram de apresentar elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, permanece o posicionamento firmado na decisão agravada.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Noutro giro, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente